Tribunal: TJBA
Processo: 8122580-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122580-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOXENE FREITAS DE AQUINO

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE-ÁREA JUDICIÁRIA. CANDIDATO CLASSIFICADO EM 727º. POSIÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS NO LEADING CASE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo apelação n. 8122580-43.2021.8.05.0001, em que é apelante o Estado da Bahia e em que é apelado
Doxene Freitas de Aquino
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça